Tribunal: TCU
Processo: 010.414/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7256/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.414/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Beatriz Sales de Lima (CPF XXX.986.964-XX); Gildázio Morais Bezerra (CPF XXX.806.074-XX); Jayro Ayres de Oliveira Sousa (CPF XXX.253.744-XX); Maricelma dos Santos (CPF XXX.246.964-XX); Pedro Cirilo Nunes Neto (CPF XXX.344.954-XX); Petrônio Paulo de Souza Neto (CPF XXX.118.764-XX); Poliana Cunha de Oliveira Assis (CPF XXX.766.594-XX); Ralyson Kelton Bezerra de Andrade (CPF XXX.729.294-XX); Thallyta Maria Medeiros Silva (CPF XXX.228.024-XX) e Vania Maria Nascimento de Lima (CPF XXX.583.194-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.